Tribunal: STF
Processo: RHC 50725
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-02-23
Data de publicação: 1973-02-23

Ementa:
HOMICIDIO CULPOSO. AÇÃO PENAL REGIDA PELA L. N. 4.611, DE 2.4.65.
PERMANECENDO IGNORADA A AUTORIA DO CRIME POR MAIS DE QUIZE DIAS, NÃO
PODE A AÇÃO SER INSTAURADA SENAO POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA ANULAR O PROCESSO.